Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-50.2018.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002516-50.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), SILVIO BORGES ARAGAO FILHO - CPF: 045.638.701-37 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), WANESSA EDUARDA CAMINSKI DE ANDRADE (VÍTIMA), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIO - CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - VÍTIMA QUE APONTA O RECORRENTE COMO AUTOR DE FATOS CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DEPOIMENTO ACOLHIDO E CONSIDERADO COMO EXPRESSÃO DA VERDADE - FATOS OCORRENTES ÀS OCULTAS - CONCREÇÃO - HIGIDEZ PROBATÓRIA - CREDIBILIDADE – REALIDADE FÁTICA - ABSOLVIÇÃO INACOLHIDA –

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE READEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DELITIVA – ELEMENTOS DE PROVA QUE IMPOSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata de
delicta carnis
.

O estupro de vulnerável, para o seu aperfeiçoamento, não exige a presença de vestígios se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, sendo de rigor a condenação do imputado.

O conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o apelante.

Carecendo de fundamento idôneo, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, devem ser afastadas da primeira fase da dosimetria da pena, as considerações negativas referentes à personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) se não houve um relato preciso sobre a sequência cronológica dos fatos, não há como se considerar ter havido o crime continuado.”
(HC n. 211273).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Sílvio Borges Aragão Filho
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que o condenou à pena de

18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

à conta da prática do delito descrito no artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
(duas vezes), ambos do Código Penal.

A combativa defesa sustenta que inexistem provas suficientes à condenação do apelante, que foi julgado exclusivamente com base em provas conflitantes, que não geravam a certeza da autoria delitiva, devendo aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, objetiva a readequação da pena-base, pois exacerbado o quantum fixado, bem como pugna pela redução da fração aplicada na causa do aumento de pena disposta no artigo 71,
caput
, do Código Penal (id. 17366988 a 17366990).

Em contrarrazões, o presentante do Parquet pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que as provas dos autos são suficientes para fundamentar a condenação, bem como a reprimenda penal é medida imperiosa e deve ser mantida em conformidade com o princípio da proporcionalidade (id. 17367972 e 17367973).

Através de outro defensor, o apelante interpôs, novamente, recurso de apelação (id. 17367977), asseverando a insuficiência probatória, ressaltando que a dúvida deve levar à absolvição, ante ao princípio do in dubio pro reo (id. 17367978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a negativação das circunstâncias judiciais “culpabilidade e consequências do crime”, readequando a pena-base, assim como afastar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva (id. 20434987), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação criminal – Estupro de vulnerável – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
1.
Requer absolvição por insuficiência de provas de autoria – In dúbio pro reo – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova –
2.
Requer a readequação da penabase para o mínimo legal – Circunstâncias judiciais “culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime” desvaloradas com base em fundamentos inidôneos – Parcial procedência – Circunstancias judiciais “culpabilidade e consequências do crime” negativadas de maneira inidônea – Pretende afastamento das causas de aumento previstas nos artigos 71 e 226, inciso II, ambos do Código Penal – Parcial procedência – Padrasto que praticou atos libidinosos em enteada que possuía 04 (quatro) anos na época dos fatos – Necessário reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP – Ausência de provas de continuidade delitiva – Incidência do princípio do in dúbio pro reo –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sílvio Borges Aragão Filho
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que o condenou à pena de

18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

à conta da prática do delito descrito no artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
(duas vezes), ambos do Código Penal.

Objetiva o apelante a absolvição, arguindo que: “
o Magistrado a quo ao condenar o réu, deixou de apreciar aspectos relevantes das provas colhidas que demonstram sua inocência ou deixou de reconhecer a existência de provas conflitantes que pudessem causar a incerteza quanto a autoria do delito, deixando de aplicar o princípio do
in dúbio pro réu”.

Narra a exordial acusatória que:

“I.
Consta do incluso inquérito policial que, em em dia e horário ignorados, mas antes de 28 de junho de 2018, mediante mais de uma conduta, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por pelo menos duas vezes, em uma residência localizada na Rua Belo Horizonte, s/n, Distrito de Simione, no município de ltanhangá, comarca de Tapurah, SÍLVIO BORGES ARAGÃO FILHO, qualificado as fls. 28/30, praticou atos libidinosos com a vítima Wanessa Eduarda Caminski de Andrade, sua enteada, atualmente com 04 anos de idade
(cf. H. 31).

II. Consta, ainda, que em em dia e horário ignorados, mas antes de 03 de setembro de 2018, mediante mais de uma conduta, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por pelo menos duas vezes, em uma residência localizada na Rua Porto dos Gaúchos, no 85, bairro Cohab, na cidade de Itanhangá, comarca de Tapurah, JOSÉ DOS SANTOS, vulgo "Barbosa", qualificado à fl. 33, praticou atos libidinosos com a vítima Wanessa Eduarda Caminski de Andrade, atualmente com 04 anos de idade (cf. fl. 31).

Segundo foi apurado, a vítima Wanessa Eduarda Caminski de Andrade, de 04 anos de idade, é filha de Jéssica Osana Maria Caminski, que convive maritalmente com o denunciado Silvio há cerca de dois anos e seis meses
e mantém um relacionamento e amizade e compadrio com o denunciado José há cerca de três anos.

Em dia e mês ignorados, mas entre os anos de 2016 e 2018, 0 denunciado Silvio, aproveitando-se da ausência da companheira, colocava suas mãos e boca no órgão genital da vítima com a intenção de satisfazer sua própria lascívia
.

Restou apurado também, que em data ignorada, mas entre os anos de 2015 e 2018, o denunciado José praticou atos libidinosos com a vítima, sendo que este a despia, praticava sexo oral e esfregava seu pénis nas partes intimas da criança.

Ademais, o denunciado José praticava os abusos na em sua residência, aproveitando-se que a genitora da vítima a deixava sob os seus cuidados para tratar de assuntos particulares na cidade de Itanhangá.

Com as condutas acima narradas, os denunciados constrangeram a vítima a permitir que com ela se praticassem os atos depravados acima descritos, visando nitidamente satisfazerem sua lascívia...”

Pois bem.

O apelante nas razões do recurso aponta que as contradições extraídas das provas dos autos devem ser interpretadas em favor do réu (
in dúbio pro reo
). Afirmou que a notícia do crime deu origem a duas prisões: a do padrasto da vítima e do vizinho (José dos Santos, vulgo “Barbosa”). Aduziu que o primeiro é honesto, íntegro, trabalhador, enquanto o segundo apresenta histórico de pedofilia. Relatou que, ainda em fase de investigações, o apelante foi tarjado como culpado tanto pela Conselheira tutelar quanto pela Delegada de Polícia.

Asseverou, ainda, que durante a atendimento psicossocial, a criança disse para a psicóloga Glória Carolina Garcia que o agressor era José dos Santos (que ela chama de Babosa). Declarou também que seu pai estava preso
“por causa que seu Babosa mexeu comigo”
, dizendo a seguir: colocou o “pinto” aqui, apontando para sua vagina. Informou, ainda, que a infante se referiu ao Barbosa da seguinte maneira:
“meu pai ta preso por causa dele porque ele mandou eu falar que tinha sido meu pai”
, demonstrando preocupação e carinho com o padrasto.

Concluiu, ainda
“... se a polícia matar meu pai eu vou morder e encher ele de arranhão”
. Salientou que a criança também disse
“depois que ele mexeu comigo ele tirou uma faixa do braço, me deu banho e colocou o pinto na minha boca, depois disso fez um nescau pra mim tomar”
, e que na época, José dos Santos apresentava lesão no braço por corte de facão, gerado em uma briga. Quanto aos depoimentos colhidos em juízo, aponta que o magistrado se mostrou parcial.

Entretanto, emerge dos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, em relação ao apelante Silvio Borges Aragão Filho, diante do depoimento da vítima em sede inquisitorial (fl.06 e 10) e em juízo (fl.347), podendo-se concluir a existência dos abusos e a forma como ocorreram.

Igualmente, consta dos autos, relatório psicológico realizado com a vítima (fl.08/09 e 57/58), contendo muitos elementos apontando a existência dos abusos, bem como tendo o apelante como o autor do delito.

A notícia sobre a ocorrência do crime foi realizada via Ciosp, conforme consta no Boletim de ocorrência n° 2018.243743 de fls. 19/20 PJe. A autoridade policial providenciou a instauração de inquérito e oitiva da vítima W.E.C. de A., a qual relatou:

(...) Que a declarante por ser menor se faz acompanhada por sua genitora e uma conselheira Tutelar. Que perguntado como seu papai é, a crianças responde que ele é chato;
Que perguntado se o papai coloca a mão em algum lugar que a declarante não gosta, faz gestos com a cabeça de positivo e, que Perguntado onde o papai coloca a mão, que mostra em gestos suas partes íntimas
, Que perguntado quando foi que o papai colocou a mão nas partes íntimas da declarante, responde que estava no banho. Que por muito nova não assina o nome ainda (...).
Fls. 21/22 PJe.

A genitora da infante, Jéssica Osana Maria Caminski, relatou para a autoridade policial:

(...) Que é genitora de Wanessa, e que reside com seu esposo que Wanessa chama seu esposo por pai, mas que ele é padrasto.
Que tomou conhecimento de uma denuncia, que sua filha poderia estar sendo supostamente abusada sexualmente, e que poderia ser o padrasto
. Que perguntado Como é o comportamento de seu esposo com sua filhar, respondeu que seu esposo dá mais atenção para o outro filho e, que seu esposo nunca pega Wanessa no colo, e que seu esposo deu banho apenas uma vez em sua filha, que sua filha não deixa ninguém dar banho nas partes íntimas da mesma, e que foi a única vez que tem conhecimento que ele deu banho na criança, Perguntado se seu esposo fica sozinho com as crianças, responde que não, que sempre que vai ao mercado sua filha fica na casa da madrinha que é ao lado. Que Segundo a declarante há cerca de 15 dias sua filha reclamou de dores nas partes íntimas e, que a declarante levou a sua filha no hospital e, que o médico disse que a mesma estava com um leve infecção de urina e que por isso tinha dores, e que foi a única vez aconteceu algo de diferente.
Perguntado se sua filha demonstra medo de seu padrasto, responde que sua filha só reclama que ele é bravo
(...).
Fls. 23/24 PJe.

Consta no Relatório de Exame Psicológico realizado no dia 14 de agosto de 2018, por meio da profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT, Psicóloga Ana Carla Celloni Hubner (CRP-MT 18/03188), qual descreveu a vítima como uma criança triste, com medo e ansiosa. Nessa oportunidade a infante foi firme e precisa em detalhar os fatos e a autoria do crime como sendo exclusivamente do réu Silvio. Vejamos trechos do relatório (fl.08/09):

“(...)
Wanessa contou que quando está sozinha com o padrasto ele toca em suas partes íntimas com a mão, a boca e esfrega o pênis, chegou a mostrar com gestos o tamanho do pênis do seu padrasto
. (...) quando a psicóloga perguntou porque ela estava tão triste, ela disse que tinha apanhado da mamãe por ter contado o que o papai (padrasto) fazia com ela (...)”

No dia 15 de agosto de 2018 a criança foi novamente ouvida na Delegacia de Polícia (fl.10/11), sendo que nessa ocasião já se apresentava repreendida, temerosa, contudo, mais uma vez ratificou a existência dos abusos, afirmando:

“(...) Que após conversa com a criança por cerca de um período,
foi perguntado se o papai mostrou as partes íntimas para a declarante e a mesma responde que sim e mostra em gestos o tamanho
, e que perguntado para a criança se ela gostaria de contar alguma coisa, a mesma responde que gostaria de contar um segredo, e que questionado qual segredo a criança responde que tem vergonha, e que ao ser perguntado se o segredo tem haver com alguém tirando a roupa da declarante, a mesma responde que sim,
que perguntado se o papai colocou a boca nas partes íntimas da declarante, a mesma responde que sim, e ainda mostra em gestos
.”

Após a decretação da prisão temporária do apelante, padrasto da vítima, a genitora da infante noticiou um suposto abuso sofrido pela filha, tendo como autor do fato o corréu José dos Santos (Barbosa), conforme se observa do Boletim de Ocorrência de fl. 34, datado de 21 de agosto de 2018.

Realizado novo atendimento com a vítima no dia 24 de agosto de 2018 (fl.48/49), a psicóloga Ana Carla Celloni Hubner, relata que a criança chegou com a cabeça baixa, dedo na boca, demonstrando medo e insegurança. Outrossim, em síntese, verifica-se que a criança foi repreendida pelo fato do padrasto (Silvio) ter sido preso, tendo sido imputada a ela a culpa da segregação.

“(...) Wanessa interagiu em diálogo com a psicóloga e contou que o papai estava preso e que a culpa era do Barbosa. Ao perguntar a menina Vanessa quem era Barbosa, ela disse que era o homem que mexeu nela, disse que esse homem (Barbosa) colocou o pênis (a menina utiliza a palavra pinto) na boca dela e esfregou nas suas partes íntimas. (...) ela dizia inicialmente que foi o Barbosa, com a cabeça baixa e sem olhar nos olhos da Psicóloga
. Ao perguntar para Wanessa se o papai também mexeu nela, inicialmente Wanessa nega (sempre de cabeça baixa e sem olhar nos olhos) dizendo que o papai não mexeu.
(...) para que eu possa te proteger eu preciso que você me fale somente o que aconteceu de verdade. Olha nos meus olhos e me responde:
quem já mexeu em você? A menina olha nos olhos da Psicóloga e diz: O Barbosa e o papai.
(...) Onde você estava quando ele mexeu em você? Ela responde:
no quarto da minha mãe, ele colocou a boca e a mão aqui (fez gesto colocando a mão nas suas partes íntimas)
. A psicóloga pergunta: como é mesmo o nome do papai que fez isso com você? Ela responde: papai Silvio. (...) No decorrer da sessão, Wanessa contou que o papai melecou a barriga dela com o “pipi” dele (...) Wanessa contou também que está indo conversar em outra tia, e que o nome dela é Carol, também disse que pra outra tia só contou do Barbosa e que não ia contar do papai, porque tinha vergonha (...)
Ao finalizar a sessão, a menina Wanessa não queria ir embora, demonstrou medo e disse que queria morar com a psicóloga. A psicóloga disse que ela teria que ir com a mamãe e ela insistia dizendo que não queria ir
(...)”.

O irmão da menor, Weigliton Fernando Caminski dos Santos, em seu depoimento em sede inquisitorial (fl.100), afirmou o contrário:

“(...) Perguntado se o papai Silvio ficava sozinho com Duda, respondeu que quando a mamãe saia ela levava só o bebê e que o declarante ficava com o papai e Duda (...)”.

Por outro lado, o apelante apresentou Laudo de Exame Psicológico realizado na criança pela psicóloga Glória Caroline Garcia, com intuito de contribuir nas investigações. Consta no referido documento:

(...) Atesto para os devidos fins que a paciente W.E.C. de A., realizou atendimento psicológico solicitado pela mãe Jéssica Osana Maria Caminski, no dia vinte dois de agosto de dois mil e dezoito, com o objetivo de avaliar aspectos emocionais e psicológicos da filha. Para essa avaliação foi utilizado procedimentos de anamnese com a mãe e três atendimentos individuais com a paciente. De acordo com a declaração da mãe, a filha sofreu abuso sexual a qual ainda está em processo de investigação, sendo que até o momento o principal suspeito é seu esposo Sílvio o qual encontrase em reclusão desde o último sábado. A mãe relata que na segunda feira enquanto se deslocavam para ir a casa da sua irma ficou sem gasolina na moto e enquanto aguardavam socorro começou a conversar com a filha, pediu para que a filha falasse o que estava acontecendo, foi o momento em que a filha relatou para a mãe que quem havia mexido com ela não era o seu pai Silvio e sim o Barbosa, a qual a mãe relata ser o padrinho de seu filho mais novo. Questionei se a mãe deixava a filha sozinha com ele e ela confirmou que quando vinha para ltanhangá fazer compras ou pagamentos deixava as crianças com ele para conseguir concluir suas tarefas com mais agilidade e recorda que em alguns dias deixou somente a W. na casa dele porque os outros filhos não estavam juntos. A mãe relata que ficou desesperada com essa declaração da filha, esta com medo de andar na rua ou ficar sozinha por acreditar que ele possa fazer algum mal para ela e seus filhos, já que a filha contou que o Barbosa havia falado que não era para a filha contar para sua mãe, pois, se contasse ele mataria de facão ela sua mãe e seus irmãos, disse que era para a menina falar que tinha sido o seu pai. No atendimento realizado com a paciente ela chegou com expressão de muito medo, olhar baixo, chupando o dedo e evitava ser tocada. Trouxe junto uma boneca. Ao entrar na sala ela pediu: “onde está a Delegada?”, respondi que não havia mais ninguém na sala, como estava bastante assustada interagi com ela através de brinquedos, montamos no chão uma casinha com móveis em miniatura e bonecas, enquanto brincávamos perguntei se ela tinha irmãos, ela relatou: “sim” e falou o nome de dois irmãos,
em seguida falou: “meu pai esta preso”, questionei se ela sabia o por que? E ela respondeu: “por causa que o Barbosa mexeu comigo”,
questionei: mexeu como? E ela respondeu: “colocou o pinto aqui” (apontou com a mão para sua vagina), continuou: “doeu muito eu chorei pedi pra ele para e ele disse que ia fazer aquilo sim”. Ao ser questionada do local, respondeu: “ele fechou a porta da casa me colocou na cama” (demonstrou deitando no chão do consultório como havia deitado na cama), ao ser questionada quantas vezes havia ocorrido isso ela respondeu: “uma, deitou também no sofá e no banheiro”, ao ser questionada se havia contado o fato para mãe ela respondeu: “não, porque ele ia matar minha mãe eu e meus irmão com um facão, ai ontem eu contei pra minha mãe”. Ao ser questionada porque a mamãe havia deixado ela na casa dele ela respondeu: “minha mãe foi fazer compras no Vitória e me deixou la porque eu faço muita bagunça”, relatou ainda que agora não quer mais ficar lá porque esta com medo. Questionei se mais alguém tinha mexido com ela e ela baixou a cabeça e respondeu que não. Durante a sessão a paciente coçou por diversas vezes seu órgão genital e comentou que sentia uma coceira que vinha muito rápida. Ao final do atendimento orientei a mãe a procurar a Unidade de Saúde para avaliação e tratamento. No Segundo atendimento a paciente chegou menos insegura, realizou um desenho sobre sua família e colocou os seguintes integrantes: pai, mãe, ela e seus irmãos. Quando desenhou o pai falou: “meu pais esta preso e fez um risco sobre sua barriga”, desenhou a mãe, ela ao lado da mãe e seus irmão acima da sua cabeça, desenhou entre o pai e a mãe uma ambulância e disse: “ela faz um barulho assim uiuiui”, na folha seguinte desenhou o Barbosa em um tamanho maior e disse: agora essa sou eu ele esta deitado na cama e eu estou embaixo” (se desenhou em um tamanho menor). Na sequencia disse: “agora você desenha”, fiz o desenho de uma casa e perguntei quem ela gostaria que morasse ali nessa casa ela respondeu:“você e eu", questionei se ela gostaria de trazer mais alguém e respondeu que não. Em seguida desenhou o carro do pai e comentou “meu pai tem um carro assim”. Terceiro atendimento a paciente chegou chupando o dedo, tímida, mas logo em seguida já começou a interagir, mostrei os desenhos que ela tinha feito na sessão anterior, ao visualizar a casa ela disse “quem vai morar ai é o Barbosa sozinho pra aprender a não mexer com as crianças ele tem quem que ficar sozinho ninguém pode ir lá ver ele, meu pai ta preso por causa dele porque ele mandou eu falar que tinha sido meu pai, se a polícia matar meu pai eu vou morder e encher eles de arranhão. Tia você mata a policia pra mim? Porque se não eles vão matar meu pai, eu odeio o Barbosa ele é um monstro, porque fez isso comigo e mata criancinhas, eu tenho medo dele. A paciente falou tudo isso em tom de desabafo, olhar baixo, semblante triste com expressão de choro. Ao ser questionada sobre detalhes do quarto disse que o quarto era verde, azul, sofá vermelho, depois falou roxo, não demonstrou clareza nas cores, e relatou ainda: "depois que ele mexeu comigo ele tirou uma faixa do braço, porque estava com o braço machucado, me deu banho e colocou o pinto na minha boca, depois disso fez um Nescau pra mim tomar. Questionei se o papai ou outra pessoa havia mexido com ela também ela baixou a cabeça balançando que não. Ao analisar o perfil apresentado pela paciente ela mostrou-se uma criança, que está com medo, retraída em primeiro momento, ficando mais a vontade no decorrer da sessão, tem facilidade para falar, comunicativa, expressa seu sentimento, se apega com facilidade em pessoas que a acolhem e demonstram carinho, vinculou a mim com facilidade. Desta forma, estando ciente das informações citadas no relatório, sugiro que a pessoa citada pela paciente como Barbosa também possa ser investigada, já que a paciente traz muitas informações a qual o referenciam. Ressalto ainda que a paciente, deva continua em atendimento psicológico, para que todas as questões apresentadas anteriormente possam ser trabalhadas no decorrer do processo de psicoterapia visando um equilíbrio emocionai e preservação da sua saúde psíquica. Solicito ainda acompanhamento da família pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para auxiliar no processo de desenvolvimento social (...).
Fls. 77/79 PJe.

Contudo, em 03 de setembro de 2018, as Conselheiras Tutelares Joziane Viane dos Santos e Eliane Lunardi, encaminharam para a Promotoria de Justiça da Comarca, o ofício n° 049/2018, comunicando que:

“... Podemos perceber que a genitora, possa estar distorcendo a primeira versão relatada pela criança, por se tratar de pessoas próximas a mesma, deixando a criança confusa e insegura nos relatos. Diante dos fatos relatos nos laudos psicológicos este conselho entende que Wanessa Eduarda pressão psicológicos pela genitora para inocentar um dos agressores (Padrasto)...”
(Fl. 86 Pje).

No dia 14 de setembro de 2018, a vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia (fl.101/102), sendo que nessa oportunidade é visível a mudança de comportamento da vítima, tentando desviar a imputação criminosa do apelante Silvio, exclusivamente para o acusado Barbosa, porém, provavelmente pela tenra idade, deixa evidente que a mãe lhe contaminava com essas afirmações, na intenção explícita de livrar o companheiro Silvio Aragão:

“(...) Que perguntado se lembrava o que tínhamos conversado, se lembrava que o papai tinha colocado a boca na declarante, respondeu: NÃO, FOI O BARABOSA. Perguntado quem falou que foi o Barbosa, respondeu: A MINHA MÃE; Perguntado se foi a sua mãe quem falou que tinha sido o Barbosa, respondeu: SIM; Perguntado você lembra quando o papai fez isso né, respondeu: NÃO, ELE NÃO MEXEU COMIGO FOI O BARBOSA (...) Perguntado se lembra do nosso segredo, respondeu: NÃO, que não tem mais segredo.”

Na mídia audiovisual registrada durante consulta psicossocial entre a criança e a psicóloga, extrai-se o seguinte relato:

(...) Psicóloga: Princesa, lembra uma coisa que a gente conversou uma vez, que você contou que o papai tinha colocado a boca em você?

Criança: Foi o Barbosa.

Psicóloga: Quem falou que foi o Barbosa?

Criança: Minha mãe.

Psicóloga: A sua mãe que falou que foi o Barbosa?

Criança: (Balança a cabeça, fazendo sinal de sim).

Psicóloga: Mas você lembra quando o papai fez isso né?

Criança: Não, ele não mexeu comigo.

Psicóloga: Não mexeu?

Criança: Foi o Barbosa. (...)

Criança: Barbosa.

Psicóloga: Quem falou que foi o Barbosa?

Criança: Minha mãe.

Psicóloga: E você lembra como que foi que ele mexeu com você?

Criança: (Faz sinal de negativo com a cabeça).

Psicóloga: Aonde que foi?

Criança: Na casa dele?

Psicóloga: Na casa dele. E estava quem na casa dele?

Criança: Ninguém.

Psicóloga: Estava você e quem mais lá?

Criança: Só eu e ele.

Psicóloga: É. E como que aconteceu?

Criança: Não sei.

Psicóloga: Não sabe. Não lembra princesa?

Criança: (Faz sinal de negativo com a cabeça).

Psicóloga: Você ia sempre na casa dele.

Criança: (Faz sinal positivo com a cabeça).

Psicóloga: Ia. Ia sozinha toda vez?

Criança: (Faz sinal positivo com a cabeça).

Psicóloga: E como é a casa do Barbosa?

Criança: Azul.

Psicóloga: Azul? E é muito grande a casa do Barbosa?

Criança: (Faz sinal de positivo com a cabeça).

Psicologa: Você lembra do dia que ele mexeu com você?

Criança: (Faz sinal de negativo com a cabeça).

Psicóloga: Lembra nosso segredo? Aquele segredo que você me contou?

Criança: O que?

Psicóloga: Você me contou que tinha um segredo, você ainda tem um segredo?

Criança: (Faz sinal negativo com a cabeça).

Psicóloga: Não tem mais segredo? Aquele segredo que você falou tia tenho um segredo. Da última vez que a gente se viu. A gente conversou, não lembra? A gente conversou sobre o seu segredo. O que que aconteceu com seu segredo.

Criança: Não sei.

Psicóloga: Porque não sabe mais.

Lado outro, a genitora da vítima revelou que não acreditava na autoria do delito, pelo apelante Silvio (seu companheiro), mostrando-se preocupada em atribuir apenas ao acusado José (Barbosa) a prática criminosa, visando desviar a imputação de seu companheiro, como bem destacou a psicóloga em seu atendimento:

“(...) Ao conversar com a mãe, a senhora Jessica, ficou bem evidente que ela quer que esse Barbosa seja preso e pague pelo que fez, por outro lado quando se refere ao senhor Silvio, ela defende dizendo que não acredita que ele possa ter feito isso com a filha (...)”.

A Conselheira Tutelar Joziane Viane dos Santos relatou para a autoridade judiciária que os fatos foram descortinados por intermédio de denúncia anônima, informando que a criança estaria sendo abusada sexualmente pelo apelante Sílvio (padrasto). Ao conversarem com a genitora da criança, ela informou apenas que não tinha conhecimento do fato. Contou que a criança teve recentemente uma infecção urinária, porém, não apresentava qualquer sinal diverso. Mencionou que a criança foi encaminhada para atendimento psicológico, oportunidade em relatou o abuso sofrido para a profissional.

Relatou que anteriormente, realizaram acompanhamento da família por causa de supostas agressões físicas praticadas por Jéssica em face do seu filho mais velho, motivo pelo qual, faziam visitas semanais a família. Então conhecia a criança W. E. C. de A. antes da denúncia do suposto abuso e pode perceber que quando ela foi encaminhada para psicóloga, apresentava comportamento diferente, estava chorosa e abatida

A madrinha de W. E. C. de A., Carolina de Paula, disse que ela ficava na sua casa rotineiramente. Com o passar do tempo, percebeu que a criança apresentava comportamento diferente, como por exemplo, não queria ir embora quando a mãe ia buscá-la. Apontou que determinado dia ela se escondeu embaixo da cama para não ir embora com a genitora. Posteriormente, soube que Jéssica levou W. E. C. de A. ao médico porque ela estava reclamando de dores na região íntima. Durante a consulta, o médico constatou que a criança estava com infecção.

Contou que Jéssica quando saia de casa deixava a criança sob os cuidados de qualquer pessoa, a exemplo, Barbosa, “Dona Graça”, dentre outros. Alertou-a para não proceder desta maneira “por ser uma menina”. Certa vez, W. E. C. de A. lhe disse para não deixá-la ir embora. Perguntou porque e a criança respondeu que
“a minha mãe quando ela sai, o meu tio faz as coisas comigo”
. Ao perguntá-la o que ele fazia, respondeu
“ele faz eu mexer nas coisas dele, ele faz eu por a mão e passa a mão em mim”
. Disse que perguntou onde a mãe estava nesses momentos, oportunidade em que a criança respondeu que, algumas vezes ela estava na dona Graça, Escola ou na Igreja.

Continuou dizendo que perguntou para a criança se já tinha contado o que aconteceu para Jéssica e ela respondeu que
“não poderia contar para a mamãe, porque na fazenda onde o tio trabalha, tem um homem que se eu falar a verdade, ele vai vir e vai fazer as coisas para a minha mãe e meu irmão”
. Ao perguntá-la sobre quem disse isso, respondeu que foi o tio que disse, que é por isso que não poderia falar.
Afirmou que o tio era o Sílvio
, inclusive a criança falava tio Silvinho. Afirmou que sua irmã estava ao seu lado quando a criança estava contando sobre o abuso sexual.

Relatou que perguntou para a criança onde Sílvio praticava os atos e ela respondeu que era na cama e no sofá. Registrou que ela foi ameaçada pela família de Sílvio, quando ele foi preso. Conhecia o Barbosa, sendo que ele era como um pai para Jéssica. Vejamos:

“(...) Testemunha: (...) chegou às vezes dela não querer ir embora mais (...) teve vez dela se esconder embaixo da cama (...) a neném tava reclamando muito de dor nas partes íntimas (...) comecei a juntar tudo, porque a nenê ia lá em casa e não queria ir embora mais (...) ela falou bem assim, madrinha não deixa eu ir. Daí eu falei assim: Por que Duda? Daí ela falou: Porque quando minha mãe sai, meu tio faz coisas comigo. Daí eu falei pra ela assim: Faz o que? Ela falou assim: Ele faz eu mexer nas coisas dele, ela falou o que ne. Ele faz eu por a mão, ele passa a mão em mim. Dai eu falei e tua mãe? Onde ela tá? Daí ela falou bem assim: Ah, as vezes a mãe tá na Dona Graça, as vezes ela tá na escola, as vezes ela vai na igreja, ela nunca tá em casa... Eu falei pra ela assim: E você já contou pra tua mãe? Daí ela falou assim: Não, eu não posso falar. Eu perguntei, porque você não pode falar? Ela falou: Porque lá na fazenda onde meu tio trabalha tem um homem lá que se eu falar a verdade, ele vai vir e vai fazer as coisas pros meus irmãos e pra minha mãe (...) ele vai vir atrás de mim (...) não madrinha eu não posso contar pra minha mãe (...) ela começou a chorar, chorar. (...) Ainda quando ela começou a falar pra mim, quem mexia com ela (...) eu desconfiava de outras pessoas (...) ela falava, não madrinha, é meu tio Silvinho (...) Juiz: Você teve dúvida se ela poderia estar se referindo a outra pessoa, se era realmente o Silvio? Testemunha: Tive, tive, até que eu comecei a perguntar pra ela, se não era o Sr. Barbosa no caso. (...) ela falou que não, que o Seu Barbosa cuidava dela, ela falava pra mim. Juiz: Ela se referiu ao tio Silvio? Ela não se confundiu nesse momento? Testemunha: Não. Juiz: Tem certeza? Testemunha: Sim (...) Testemunha: eu ainda perguntei pra ela no dia, falei o nome do seu Barbosa, falei do marido da Dona Graça, perguntei pra ela, onde é? Daí ela disse, na minha casa, na cama da minha mãe, no sofá. Promotora: Ela explicou o que acontecia? Testemunha: Ela falava que ele passava a mão nela e ele fazia ela passar a mão nele, ela falava bem assim. (...) sim, ela falava que doía a parte íntima dela (...) Daí fui juntando tudo (...) acabou ela falando (...) Juiz: Então você disse que o Sr. Silvio ficava sozinho com ela na casa, sem a mãe? (...) Testemunha: Sim (...) várias vezes.”

Em juízo, W. E. C. de A. disse que tem 05 (cinco) anos de idade, mora com sua mãe Deise, com o papai Gleison e seus irmãos. Antes morava com a Jéssica. Perguntado quem é Jéssica, disse que é sua mãe, que possuí duas mães. Questionada sobre Barbosa, disse que era o tio que cuidava deles (referindo-se a ela e os irmãos). Disse que ele brincava com ela, emprestava boneca, mas não pegava nela e nem a obrigou a fazer nada.
Questionada sobre Sílvio, disse que não lembra do nome dele, que não era seu pai, que não lembra dele
. Mencionou que o Barbosa só pegava no colo seu irmão porque era pequeno. Disse que Sílvio está preso. Que ele não mexeu nela. Que não lembra. Asseverou que tem medo dele porque ele bate nela. Gosta do Gleison e do Barbosa. Que Barbosa não bate, mas Sílvio sim.

A psicóloga Ana Carla Celloni Hubner (CRP-MT 18/03188), responsável por atender a criança na fase extrajudicial, quando ouvida judicialmente, relatou que o Conselho Tutelar encaminhou a criança para atendimento diante da possibilidade de violência sexual praticada pelo padrasto. Primeiramente atendeu a genitora da infante, que contou que não acreditava na denúncia, pois, o relacionamento do padrasto com a criança era muito próximo, sendo que se tratavam como pai e filha.

Durante o atendimento da criança, percebeu a existência de agressividade, aferida por meio dos desenhos feitos por ela, com traços e riscos fortes. Após alguns minutos brincando com a criança, sem qualquer indução por parte dela,
a criança espontaneamente disse que o papai Sílvio mexia na sua genitália quando a mamãe não estava em casa. Mencionou que se assustou, pois não esperava a espontaneidade dela para tratar do tema
. Naquele momento, optou por não comentar o fato com a genitora e aguardar os próximos encontros com a criança.

Em outro encontro, a criança estava com comportamento diferente, reprimido e triste.
Ela contou que a mamãe havia batido nela
. Ao perguntar o motivo, respondeu-lhe:
“Porque eu te contei”
. Inicialmente a criança não mencionava o José (Barbosa). Após a prisão de Sílvio, recebeu a ligação de uma profissional de psicologia informando que havia sido procurada pela família para atender a criança. Afirmou que disse a ela que não teria problemas em atendê-la. Posteriormente, a criança chegava nas sessões “conflituosa e apavorada”, apresentando versões que até aquele momento não havia apresentado, como por exemplo, que o Barbosa teria “mexido” nela. Informou que ela não lhe olhava mais nos olhos como no primeiro encontro.

Ainda, mencionou que nas primeiras sessões a criança falava a palavra “pinto”, mostrava com as mãozinhas o tamanho do pênis do Sílvio, falava que ele colocou a mão e a boca “aqui nela” apontando para a vagina. Na última sessão, ela falou que Sílvio e Barbosa “melecaram a barriguinha” dela e que o Barbosa colocava o “pipi” na boca dela.

Portanto,
in casu
, percebe-se que a criança relatou para sua madrinha Carolina de Paula, pessoa com quem possuía muita proximidade, sobre o abuso sexual praticado por Sílvio. Além disso, confirmou o abuso sofrido para a psicóloga Ana Carla Celloni Hubner nas primeiras sessões de atendimento psicológico. Verifica-se que, posteriormente, a versão da criança se mostrou conflituosa, diante das inúmeras vezes que foi indagada, e dos conflitos familiares vivenciados no período das investigações, associado, ainda, ao fato da genitora não crer na versão apresentada por ela e imputar a autoria a José dos Santos (Barbosa). Constata-se que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

Imperioso salientar que crianças não possuem riqueza de detalhes, vivências, conhecimentos sobre ato sexual, sendo perfeitamente normal que se confundam, não se devendo desprestigiar a versão do todo por conta de contradições pequenas, exclusivamente sobre a quantidade e o tipo de abuso sofrido, como leciona a boa doutrina:

Cabe ainda destacar que em crimes de natureza sexual, perpetrados, normalmente às escondidas, a análise de todo conjunto de provas carreadas para os autos é de suma importância, para a definição da convicção jurídica do fato, em ser delito ou não, ante as regras de direito penal.

Ademais, a palavra da vítima e testemunhas, de relevância hegemônica, sobretudo se as suas assertivas se mostrarem associadas com a realidade dos autos e demais elementos probatórios, com o intuito de se comprovar a autoria e materialidade delitiva.

Saliento que em crimes como o da espécie, os exames periciais podem ser dispensáveis para a comprovação do fato criminoso, porquanto as palavras das vítimas são de especial importância, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

É cediço que nos crimes sexuais a palavra das vítimas é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta, portanto suficiente para alicerçar a condenação. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ....

1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima;

...;”
(Ap 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA PRETENSA VÍTIMA – NEGATIVA FIRME E VEEMENTE DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE NÃO DEMONSTRADAS SATISFATORIAMENTE – IN DUBIO PRO REO – INVOCADA A LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, § 9o, DO CP – ACOLHIMENTO – INJUSTA AGRESSÃO INICIADA COM ARMA BRANCA PELA COMPANHEIRA DO ACUSADO – EMPREGO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A INVESTIDA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO DEFENSIVO PROVIDO – APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, embora a palavra da vítima assuma especial relevo no contexto probatório, deve esta ser coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo.

Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo.

Impõe-se a absolvição quanto ao crime de lesão corporal se o agente se limita a empregar os meios necessários para repelir injusta agressão iniciada pela suposta vítima.”
(N.U 0004333-03.2014.8.11.0008, Ap 164302/2015, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Nesta senda, mudando o que precisa ser mudado, traz-se à colação julgado publicado na Revista dos Tribunais no. 733, p. 545 e também o contido na mesma, só que no. 671, p. 305:

“Em crimes praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não desmentida, não se revela ostensivamente mentirosa ou contrariada, o que cumpre é aceitá-la, sem dúvida. Pois, na verdade, não se compreende proponha-se a vítima, ainda que de pouca idade, a inescrupulosamente, incriminar alguém, atribuindo-lhe falsa autoria, sem que razões se vislumbrem para tanto. Especialmente, se essa incriminação gera para o incriminador a constrangedora obrigação de vir relatar, para terceiros estranhos, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a desdita por que passou.”

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu.”

Faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

Conforme se vê, a condenação do apelante não se deu por meras conjecturas mas, pela presença de farto conteúdo probatório incriminador, especificamente, as provas testemunhais, em consonância com as demais provas, suficientes para embasar uma condenação, após pormenorizada apreciação da magistrada sentenciante.

Por fim, anote-se que nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

Assim, o ao pedido de absolvição do acusado, ante a ausência de prova para condenação, não merece acolhida, haja vista que, conforme restou demonstrado, as declarações da vítima estão em consonância com os demais depoimentos colhidos, de modo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstrou a responsabilidade penal do acusado, não havendo que se falar em ausência de prova para condenação ou inexistência de provas de ter o acusado concorrido para as infrações penais ou fundada dúvida sobre sua existência.

Subsidiariamente, pretende a defesa a redução da pena-base fixada na sentença, para o mínimo legal, eis que a circunstância judicial da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente de equivocada.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“...

Na primeira fase
a
culpabilidade
é desfavorável pela diversidade de atos libidinosos perpetrados pelo acusado, conforme narrado pela vítima, ele teria passado a mão e colocado a boca no órgão genital da menor, bem como a obrigado passar a mão no órgão genital dele
. O acusado não possui
antecedentes criminais
. A respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, são poucos os elementos trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os
motivos do crime
são normais ao do tipo penal, nada tendo a valorá-los.
As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista que os fatos ocorreram dentro do ambiente familiar, local onde dificultou que a vítima pudesse ter sido protegida por terceiros, na medida em que a própria genitora, que o deveria ter feito, não acredita nas alegações da vítima. As
consequências
são funestas, pois, percebe-se dos autos que a vítima foi radicalmente abalada pela empreitada criminosa do acusado, dentro de seu próprio lar, aliado ao fato de não ter sido protegida pela genitora
. Não há
comportamento da vítima
para ser analisado.

Assim, existindo três circunstâncias desfavoráveis, aplico a pena base em
10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
...”
(id. 17366979, p. 1).

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade, Circunstâncias e consequências do crime.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra excessivamente recrudescida, asseverando que a circunstância judicial da culpabilidade foi sopesada sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, não pode ser considerada como exacerbada, pois
a diversidade de atos libidinosos que o réu praticou na criança, a saber, passou as mãos e colocou a boca em seu órgão genital e a obrigou a passar a mão em seu pênis
, fazem parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as
circunstâncias do delito
não merecem prevalecer, uma vez que o magistrado utilizou que
os fatos ocorreram dentro do ambiente familiar, local onde dificultou que a vítima pudesse ter sido protegida por terceiros, na medida em que a própria genitora, que o deveria ter feito, não acredita nas alegações da vítima.
Entretanto, aplicou a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal (padrasto), caracterizando
bis in idem
.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, o Magistrado asseverou que as consequências do crime são funestas, diante do abalo sofrido pela vítima, que foi abusada no seu próprio lar, somado ao fato de não ter sido protegida pela genitora. Contudo, a prática de qualquer tipo de crime causa abalo psicológico, emocional, nas vítimas. Igualmente, a circunstância da genitora mão ter acreditado nas palavras da vítima, ou protegido-a, não pode sopesar em desfavor do apelante, por se tratar de ato de terceiro.

Assim sendo, considerando que não há circunstância judicial desfavorável, readéquo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da reprimenda (circunstâncias legais), não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, não vislumbro causa de diminuição da pena. Contudo, presente a causa de aumento descritas no artigo 226, inciso II (padrasto), do Código Penal, o qual permite o avanço da pena pela metade.

Assim, fixo a pena em
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, ao tratar sobre a continuidade delitiva, o Magistrado asseverou:

(...) Quanto aos requisitos objetivos são as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução do delito.

Constatou-se dos autos que o acusado convive com a genitora da vítima há, pelo menos, dois anos e meio antes da notícia dos fatos, de forma que nesse período, certamente em mais de uma ocasião, enquanto a companheira saia de casa para ir a escola, a igreja ou na casa de uma amiga, a menor sofria os abusos cometidos pelo padrasto.

Tal assertiva se deve as informações da vítima de que o padrasto cometeu os abusos no sofá ou na cama da sua mãe, nas diversas situações em que ela se ausentava, não sendo possível precisar a data exata dos fatos, mas o período de atuação criminosa revela evidente que a prática dos abusos ocorreram por mais de uma vez, o que força reconhecer a continuidade delitiva, já que outros elementos como lugar e maneira de execução se fazem presentes.

Leciona Ney Moura Teles (Apud Greco, Rogério. Pag. 596):

(...) como mensurar essa quantidade de tempo, como base em quais critérios? Este problema é de difícil solução. Não se pode realizar uma análise meramente aritmética, mas entre os crimes deve mediar tempo que indique a persistência de um certo liame psíquico que sugira uma sequência entre os dois fatos (...).

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo da ficção jurídica, há que se aplicar a continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, devendo ser aplicada na fração mínima (1/6 um sexto), uma vez que praticada, com clareza, em mais de uma ocasião, mas não sendo possível precisar a ocorrência de quantidade superior a duas vezes.

Pelo exposto, reconheço a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, pelo que aplico a fração de 1/6 e tornando-a definitivamente em 18 (dezoito anos), 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão (...).”

Entretanto, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser afastada, ante a ausência de provas indenes de dúvida de que o abuso sexual ocorreu por mais de uma vez. Infelizmente a tenra idade da vítima, aliada a dificuldade em falar sobre o abuso sofrido, dificulta sobremaneira a conclusão de que ocorreram por mais de uma vez. Portanto, neste ponto, deve-se aplicar o brocardo jurídico do
in dúbio pro reo
.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) se não houve um relato preciso sobre a sequência cronológica dos fatos, não há como se considerar ter havido o crime continuado.”
(HC n. 211273).

Portanto, fixo a pena em definitivo em
12 (doze) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, em razão da quantidade da pena aplicada.

Por todo exposto, provejo parcialmente ao recurso interposto por Sílvio Borges Aragão Filho, tão somente para readequar a pena-base imposta e afastar a continuidade delitiva, chegando a uma pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020